Tribunal: TJDFT
Processo: 0706402-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706402-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA DA COSTA VELOSO MORAIS, LAIS ROCHA NONATO AGRAVADO: ALFREDO RODRIGUES MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA DA COSTA VELOSO MORAIS e LAIS ROCHA NONATO em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716661-03.2021.8.07.0003, acolheu a impugnação do executado, ora agravado, e reconheceu o excesso na execução, tendo em vista o valor da causa atribuído na ação exequenda. Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que o valor atribuído à causa na petição inicial foi meramente estimativo porquanto era impossível a determinação exata da expressão econômica da demanda e que poderia ser adequado na prolação da sentença. Indicam que após o recebimento da petição inicial foi determinada a avaliação do imóvel objeto da ação de dissolução de condomínio originária. Defendem que o valor da causa dever corresponder, então, ao proveito econômico da demanda, R$ 545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), que é valor do imóvel conforme laudo de avaliação homologado, e não o valor estimado na petição inicial R$ 100.000,00 (cem mil reais). Aduzem a existência da probabilidade do direito e do risco de dano, aptos ao deferimento da tutela de urgência pleiteado. Tecem considerações e colacionam julgados em abono às teses recursais. Requerem a concessão do efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão recorrida para rejeitar a impugnação do executado e afastar o excesso da execução. Preparo recolhido no ID 56000052. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 183067348 dos autos de origem): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Alega o executado que a base de cálculo dos honorários advocatícios posta pela parte exequente foi o do valor do imóvel (R$ 545.000,00), todavia, deve ser considerado o valor da causa, nos termos fixados na sentença e no acordão (100.000,00). Aponta um excesso de execução, aduzindo que o valor correto é de R$ 18.653,73, além das custas processuais no valor de R$ 262,54. Requereu a concessão de efeito suspensivo. A parte exequente alega que o valor da causa a ser considerado é o do valor do imóvel homologado pelo juízo. Sustenta que o valor apresentado na petição inicial (R$ 100.000,00) foi utilizado como estimativa, pois na época não havia avaliação do imóvel. DECIDO. Cinge-se a controvérsia em se apurar a correta base de cálculo dos honorários de sucumbência. Nos termos do acórdão de id 155676661, os honorários sucumbenciais foram majorados para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, mantida a sucumbência e observada a gratuidade de justiça concedida à autora. Confira-se: "Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR de não conhecimento do recurso. CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para REVOGAR a gratuidade de justiça concedida ao réu, mantendo a sentença em seus demais termos. Em observância ao artigo 85, §11 do Código de Processo Civil e o trabalho despendido em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, mantida a sucumbência e observada a gratuidade de justiça concedida à autora". A parte exequente apresentou embargos de declaração sobre a questão (id 155676667), requerendo a fosse fixada a verba honorária (15%) sobre o valor da causa atualizado de R$ 545.000,00, valor da avaliação do imóvel. A parte executada se manifestou ao id 155676672 requerendo a fixação dos honorários por equidade (art. 85, § 8o, do CPC). O acórdão de julgamento dos embargos de declaração deu provimento ao recurso para sanar o erro material, fixando a condenação da verba honorários com base no valor da causa. Confira-se: "Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES para reconhecer o erro material no acórdão e corrigir a parte dispositiva, passando a constar: “Em observância ao artigo 85, §11 do Código de Processo Civil e o trabalho despendido em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, mantida a sucumbência e observada a gratuidade de justiça concedida à autora.” Veja-se que o acórdão dos embargos de declaração apenas corrigiu o erro material para fixar a condenação com base no valor da causa. Não trouxe, todavia, qualquer correção do valor da causa para o valor de avaliação do imóvel, como pretendia a exequente. Nesse contexto, não cabe à exequente inovar alegando que o valor da causa foi alterado com a avaliação do imóvel. Sendo a condenação fixada com base no valor da causa, este deve corresponder ao valor indicado na petição inicial, ainda que por estimativa, sob pena de afronta à coisa julgada. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). Com efeito, não havendo pronunciamento específico sobre alteração do valor da causa, deve prevalecer o valor indicado na petição inicial, no caso, R$ 100.000,00 (id 95159555). Confira-se precedente: I - APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DOS RÉUS/RECONVINTES. I.1 - PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA RECORRIDA. PRELIMINAR REJEITADA. I.2 PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. II - AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. II.1 IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DEMANDA SEM CARÁTER REIVINDICATÓRIO. PEDIDO COMINATÓRIO A QUE ATRIBUÍDO VALOR ESTIMATIVO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL SEM INDICAÇÃO DO MONTANTE POSTULADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO PARA A PRETENSÃO REPARATÓRIA QUE AFRONTA OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE INDICAR O VALOR PRETENDIDO, AINDA QUE SE TRATE DE QUANTIA MERAMENTE ESTIMATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 291 E 292, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXPRESSÃO ECONÔMICA DE IMPRESCINDÍVEL INDICAÇÃO PARA QUE O ESTADO POSSA PRECIFICAR O CUSTO DA MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. REQUISITO NECESSÁRIO À AFERIÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO DE INDENIZAÇÃO QUE AUTORIZA PRECIFICAR O VALOR DA CAUSA APENAS PELA ESTIMATIVA FEITA PELOS AUTORES PARA O PEDIDO COMINATÓRIO. II.2 HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DISTRIBUIÇÃO INJUSTA E DESPROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NÃO VERIFICADA. II.3 RECONVENÇÃO. II.3.1 PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO TRANSLATIVO DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL E DE LIQUIDAÇÃO DE FINANCIAMENTO COM RECURSOS DO ESPÓLIO. HERDEIROS. LEGITIMADOS ATIVOS PARA DEFENDER O PATRIMÔNIO DO DE CUJUS ATÉ A ABERTURA DO INVENTÁRIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. CONDIÇÃO PERDIDA COM A ABERTURA DO INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE. ALTERAÇÃO DO SUJEITO ATIVO NÃO FORMALIZADA NA AÇÃO DE RECONVENÇÃO. ESPÓLIO NÃO INCLUÍDO NA DEMANDA COMO SUJEITO ATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA DOS HERDEIROS/RECONVINTES PARA PROSSEGUIR COMO AUTORES DA DEMANDA RECONVENCIONAL. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. II.3.2 PEDIDOS RECONVENCIONAIS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR QUESTÕES DOMINIAIS EM RECONVENÇÃO A DEMANDA COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. QUESTÕES RELATIVAS À PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL QUE DEVEM SER SUSCITADAS EM AÇÃO PRÓPRIA II.3.3 PEDIDO FORMULADO AO JUÍZO CÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO DE FINANCIAMENTO COM RECURSOS DO ESPÓLIO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS SUCESSÕES. RECONVENÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. II - DO RECURSO DOS AUTORES/RECONVINDOS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA NO PROCEDER DOS RÉUS. SITUAÇÃO CONCRETA EM QUE EXISTENTE DÚVIDA RELEVANTE QUANTO À CONDIÇÃO DOS AUTORES DE PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. HIPÓTESE EM QUE POR ELES OUTORGADA PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM) AO FALECIDO. NEGÓCIO JURÍDICO TRANSLATIVO DE PROPRIEDADE. REQUISITOS. CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. PREÇO, COISA E ACORDO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE QUE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL FOI TRANSFERIDA AO FALECIDO. QUESTÃO A SER SOLUCIONADA EM AÇÃO PRÓPRIA. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE DESAUTORIZAM A PRETENDIDA PROIBIÇÃO AOS HERDEIROS DE SE APROXIMAREM DO IMÓVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. III - APELAÇÃO DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. (...) 3. Ostentando a ação principal ajuizada na origem natureza cominatória e indenizatória, não reivindicatória, e não tendo os autores atendido à obrigação processual de indicar o valor que pretendem lhes seja pago a título de reparação extrapatrimonial (artigos 291 e 292, V, CPC), deve prevalecer a estimativa que fizeram para o valor da causa. 3.1 (...) (Acórdão 1779006, 07025248520228070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, dou provimento à impugnação para fixar o débito em R$ 18.916,27, nos termos da planilha de id 178723707, reconhecendo um excesso de R$ 68.616,27. Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do excesso. Suspendo a exigibilidade, face a gratuidade de justiça concedida. Fica a parte exequente intimada a apresentar planilha atualizada de débito, nos moldes fixados, incluindo-se os encargos do art. 523, § 1o, do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Opostos embargos declaratórios pelo executado, ora embargado, foram acolhidos pela decisão de ID 186922158, que assim dispôs: Tratam os presentes de embargos declaratórios. Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade. Entendo que assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Analisando detidamente a decisão recorrida, verifico que, de fato, as exequentes não são beneficiárias da gratuidade de justiça. Conforme se verifica, a presente demanda prosseguiu em relação aos honorários advocatícios apenas, conforme pedido de id 170669425 e decisão de id 1722117514. Nesse ponto, a decisão de id 160908237 foi expressa ao determinar o recolhimento das custas às advogadas, ficando evidente que não há extensão da gratuidade de justiça da parte às patronas. Confira-se: "De início, determino que a advogada da parte autora recolha as custas da fase de cumprimento de sentença dos honorários, porquanto a gratuidade de justiça tão somente se refere à parte, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do pedido". Com efeito, a tese aviada pelas advogadas exequentes de que a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida aos patronos, não prospera. Esse também é o entendimento do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO AO PROCURADOR DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. I - O cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais requerido juntamente com a condenação principal não exime o Advogado da parte beneficiária da gratuidade de justiça de pagar as custas iniciais quanto ao seu pleito. II - A gratuidade de justiça é direito personalíssimo e não se estende ao Advogado da parte, salvo se ele demonstrar que faz jus ao benefício, §5o do art. 99 do CPC. Mantida a r. decisão que, diante do não recolhimento das custas pertinentes ao cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, recebeu unicamente o pleito quanto ao crédito principal, requerido pela autora. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1787445, 07403779720238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanando a contradição, EXCLUIR o seguinte trecho da decisão de id 183067348: "Suspendo a exigibilidade, face a gratuidade de justiça concedida", ficando consignado que as exequentes não são beneficiárias da gratuidade de justiça. Intimem-se. Prossiga-se na forma da decisão de id 183067348. Discute-se nos autos a possibilidade de alteração do valor da causa após a trânsito em julgado da sentença exequenda. De fato, o valor da causa é requisito da petição inicial conforme disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil, que assim prevê: Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. (destaquei) Diante de eventual incorreção do valor atribuído à causa, o réu deve impugná-lo, em preliminar de contestação, e o juiz pode corrigi-lo de ofício, nos termos do § 3o do artigo 292 e 293 do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 292. (...) § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. No caso dos autos, a petição inicial indicou como valor da causa R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem que o réu tenha oferecido impugnação, como preliminar de contestação, ou o juízo, corrigido de ofício. Com efeito, verifica-se que as advogadas, ora agravantes, assumiram o patrocínio da autora quando estava em curso a determinação de avaliação do imóvel, oportunidade em que poderiam ter requerido a alteração do valor da causa com o aditamento da petição inicial, conforme previsto no artigo 327 do Código de Processo Civil, ainda que dependesse do consentimento do réu, mas, neste ponto, ficaram inertes. Acrescente-se que a apelação apresentada pela parte autora limitou-se a impugnar a gratuidade de justiça concedida ao réu. Entende-se por coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito transitada em julgado, a qual passa a ter força de lei entre as partes integrantes da lide, nos limites da questão principal discutida e decidida. Sobre o tema, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica gerada às partes. Nesse sentido tem entendido o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM RITO MONITÓRIO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PETIÇÃO INICIAL. ERRO DO AUTOR. LIBERALIDADE DO JUIZ. LIMITE TEMPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DAS DECISÕES. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. MUDANÇA SUBSTANCIAL DA DECISÃO. PREJUÍZO DE UMA DAS PARTES. (...) 4. O art. 292, §3o, do CPC determina que o juiz corrija, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. 5. O juiz pode proceder à correção de ofício do valor da causa somente até a sentença, em respeito à coisa julgada formal. Precedentes. (...) 11. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.038.384/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.) No mesmo sentido tem decidido esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. É certo que o artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil autoriza a correção de ofício do valor da causa quando se verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Esse reconhecimento, contudo, não resulta na possibilidade de desconstituição do título executivo judicial. 2. A propósito, o artigo 293 do Código de Processo Civil estabelece o momento de impugnação do valor da causa, por parte do réu, sob pena de preclusão. Se o agravante, regularmente citado, deixa de oferecer contestação, os honorários de sucumbência estabelecidos na sentença se pautam pelo valor dado à causa, na petição inicial, e o cumprimento de sentença se submete à eficácia preclusiva da coisa julgada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1609818, 07187645520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nessa perspectiva, ausente qualquer impugnação ou discussão quanto ao valor atribuído à causa na ação originária, cuja sentença transitou em julgado com a condenação ao pagamento de honorários calculados sobre o valor da causa, descabida a intenção de alteração em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ou da antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2024 11:23:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador